Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PATAMAR DE 8%. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. REEMBOLSO. DESPESAS CARTORÁRIAS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.

1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, de modo que, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento é daquele que ostenta a condição de proprietário da unidade imobiliária.

2. A previsão dos juros de mora em percentual muito elevado excede os fins sociais e econômicos do condomínio, acarretando, inclusive, abuso de direito e ato ilícitos, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

3. O julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, com o reconhecimento de que é devido o pagamento das taxas condominiais em aberto com incidência de juros no patamar arbitrado pelo juiz, não implica sucumbência mínima da parte autora, devendo os ônus ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.